Tribunal: TJES
Processo: 5010473-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010473-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANOS ELÉTRICOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da agravante, pois, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competia ao segurado em face da responsável pelo dano,
in casu
, a indicada concessionária de serviço público.

2.
A
mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, uma vez que cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, avaliando a efetiva impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações.

3.
No caso, não identifico a dificuldade técnica da agravante em comprovar que os danos nos equipamentos do segurado decorreram de oscilação da rede elétrica.

4.
A concessionária de energia elétrica já possui o dever legal de comprovar a ocorrência de eventual excludente de responsabilidade, já que à relação jurídica, sendo regida pelo CDC, aplica-se o disposto no seu §3º, do art. 14 que versa sobre a inversão do ônus da prova
ope legis
.

5.
Considerando a aplicabilidade da inversão
ope legis
prevista no §3º, do artigo 14, do CDC, não há espaço para a pretendida inversão
ope judicis
do ônus probatório no caso concreto porque, se assim o fosse, estar-se-ia isentando a parte requerente de realizar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010473-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em razão da decisão ID 5964767 que estabeleceu o ônus da prova na forma do art. 373, do CPC.

Em suas razões, ID 5964761, a recorrente sustenta, em síntese, que incide,
in casu
, o Código de Defesa do Consumidor, de modo que faz
jus
à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência técnica.

Deferi a tutela antecipada recursal no ID 6245515.

Contrarrazões ID 6456362 em que a agravada defende a inaplicabilidade do CDC.

A controvérsia do presente recurso está relacionada com a distribuição do ônus probatório.

Na origem, a recorrente,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EDP ESPIRITO,
ingressou com ação regressiva em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
por sub-rogar-se no direito do segurado MARCIO VESCOSVI SACCANNI, em razão do ressarcimento do sinistro ocasionado na “pedaleira de guitarra”.

O Juízo
a quo
fixou como ponto controvertido o direito da seguradora de exigir o ressarcimento da requerida, estabelecendo o ônus da prova na forma do artigo 373, do CPC.

Não há dúvida de que é cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da agravante, pois, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competia ao segurado em face da indicada responsável pelo dano,
ou seja
, a concessionária de serviço público agravada.

Contudo, após analisar com mais acuidade a questão posta, compreendo que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova. Cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da
impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações
.

No caso, não identifico a dificuldade técnica da agravante em comprovar que os danos nos equipamentos do segurado decorreram de oscilação da rede elétrica.

A uma, porque tal prova é inerente à própria verossimilhança de suas alegações. A duas, porque a seguradora possui contato direto com o segurado e teve que realizar procedimento administrativo para apurar o sinistro, ocasião em que, necessariamente, analisou o dano ocasionado.

Além disso, importa ressaltar que a concessionária de energia elétrica já possui o dever legal de comprovar a ocorrência de eventual excludente de responsabilidade, já que à relação jurídica, sendo regida pelo CDC, aplica-se o disposto no seu art. 14. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Trata-se, como cediço, da inversão
ope legis
do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, a fim de exonerar-se daquela que lhe é imputada. A respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). 2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.331.891; Proc. 2023/0099641-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023)

___________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E

DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor
de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. 4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o

óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Desse modo, considerando a aplicabilidade da inversão
ope legis
prevista no §3º, do artigo 14, do CDC, entendo que não há espaço para a pretendida inversão
ope judicis
do ônus probatório, porque se assim o fosse estar-se-ia isentando a autora de realizar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que não se admite.

Além disso, como pontuado, não vislumbro qualquer impossibilidade da agravante demonstrar
minimamente
a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre ele e uma possível descarga elétrica ou oscilação de energia.

É como orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica.
2. Neste caso, não foi evidenciada dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que é possível que a seguradora agravante comprove que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falhas na rede elétrica
. 3. Ademais, os elementos trazidos ao instrumento não tornam plausível a tese de que a agravada é quem deve ser responsabilizada pelo evento danoso, portanto, o deferimento do pleito importaria em indevida redistribuição automática do encargo probatório. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006379, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).(grifei)

Ressalto, por fim, que é possível a conjugação da inversão do ônus da prova
ope legis
e
ope judicis
, quando preenchidos os requisitos autorizadores, o que deve ser analisado caso a caso.

No específico caso em tela, a inversão
ope judicis
pretendida não pode ser deferida, como dito, por acabar afastando da parte requerente a obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito – ocorrência de dano e nexo de causalidade com o serviço prestado pela recorrida.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tornando sem efeito a decisão ID 6245515.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.